Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO VIRTUAL TENTADO. PERSEGUIÇÃO. RESISTÊNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o recebimento da inicial acusatória mostra-se imprescindível, além da exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, que a imputação esteja provida de um lastro probatório mínimo, a fim de conferir a possibilidade de sobrevir futura condenação, diante da colheita de provas a serem produzidas em juízo, porquanto não se admite que a acusação seja temerária. 1.1. No caso, não havendo indícios mínimos de que o acusado tenha armazenado e transmitidos vídeos da vítima com conteúdo pornográfico, não se vislumbra, de fato, justa causa para a instauração da ação penal em relação aos delitos descritos nos artigos 241-A e 241-B, ambos do ECA.
2. A prisão preventiva é medida excepcional que apenas se justifica, desde que demonstrada sua real necessidade no caso concreto, consoante determina o comando do artigo 312, do Código de Processo Penal. 2.1. Não havendo notícia de condenações anteriores, que pudessem sinalizar eventual risco à ordem pública e não havendo indícios de risco à instrução criminal ou outros elementos que justifiquem a necessidade de decretação da medida extrema, deve o réu responderem ao processo criminal em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelar diversas da prisão, podendo tal conclusão ser revista caso o cenário se modifique.
3. Recurso conhecido e desprovido.